Tribunal: TJSP
Processo: 1001594-18.2016.8.26.0666
Classe: Apelação Cível / Espécies de Sociedades
Órgão julgador: Araldo Telles
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-27

Ementa:
Direito societário. Sociedade de fato. Pessoa jurídica constituída a despeito dos investimentos realizados pelos autores. Reconhecimento e dissolução de sociedade incontroversos.

Intempestividade da contestação. Comparecimento espontâneo dos réus no feito. Artigo 239, § 1o, CPC. A juntada de procuração sem poder para o recebimento de citação é dispensável. Outorga de outros poderes e

Ementa:
Direito societário. Sociedade de fato. Pessoa jurídica constituída a despeito dos investimentos realizados pelos autores. Reconhecimento e dissolução de sociedade incontroversos.

Intempestividade da contestação. Comparecimento espontâneo dos réus no feito. Artigo 239, § 1o, CPC. A juntada de procuração sem poder para o recebimento de citação é dispensável. Outorga de outros poderes e apresentação de documentos pessoais. Boa-fé processual. Precedentes. Revelia verificada.

Cerceamento de defesa. Inocorrência. Depoimentos devidamente analisados. O julgador não é obrigado a mencionar todas as provas, bastando indicar as que contribuíram para a formação de seu convencimento.

Apuração de haveres. Capital social que, por si, é incapaz de representar a realidade econômica da sociedade. Necessidade de perícia. Artigo 606 do CPC. A pessoa jurídica está constituída desde 2.015, de que se presume a existência de escrituração contábil. Ausência de impugnação ao volume de recursos aportados. Sentença parcialmente reformada para determinar a realização de perícia contábil em fase de liquidação.

Recurso parcialmente provido.